Tribunal: TJBA
Processo: 8010268-54.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010268-54.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: FRANCISCO CUNHA BRAMONT

Advogado(s)
:
JANICE MEDRADO FERREIRA, ALANA SANTOS DE JESUS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. PRAZOS SUCESSIVOS DOS ARTS. 523 E 525 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, deixou de receber a impugnação apresentada pelo executado ao fundamento de intempestividade, sob o entendimento de que o prazo para impugnar se encerraria conjuntamente com o prazo para pagamento voluntário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença é sucessivo ao prazo para pagamento voluntário, nos termos dos arts. 523 e 525 do CPC, ou se ambos se encerram simultaneamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 523 do CPC estabelece prazo de 15 dias para pagamento voluntário, enquanto o art. 525 prevê que o prazo para impugnação se inicia somente após o transcurso daquele primeiro prazo, configurando prazos distintos e sucessivos.

4.

A expressão “transcorrido o prazo previsto no art. 523” fixa como termo inicial da impugnação o dia útil seguinte ao término do prazo para pagamento, independentemente de nova intimação.

5.

A sistemática legal assegura ao executado prazo total de 30 dias úteis para pagar ou impugnar, sendo ilegal a unificação dos prazos.

6.

A certidão cartorária que considerou simultâneos os prazos incorrem em erro material e não prevalece diante da interpretação literal da lei.

7.

A impugnação protocolada no último dia do prazo sucessivo é tempestiva.

8.

A rejeição da impugnação com base em erro de contagem de prazo configura cerceamento de defesa e viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

9.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o prazo para impugnação se inicia após o término do prazo para pagamento voluntário, ainda que haja depósito judicial.

10.

Não há preclusão nem litigância de má-fé quando a parte exerce regularmente o direito de defesa e recorre para corrigir erro processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O prazo para impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se automaticamente após o término do prazo de 15 dias para pagamento voluntário, sendo ambos sucessivos. 2. A unificação dos prazos de pagamento e impugnação contraria os arts. 523 e 525 do CPC. 3. É tempestiva a impugnação apresentada no último dia do prazo sucessivo, ainda que haja erro em certidão cartorária. 4. A rejeição de impugnação tempestiva configura cerceamento de defesa e viola garantias constitucionais do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 507, 523 e 525.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1419694/SP, Rel. Min., j. 25.04.2022; STJ, REsp 2107637/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.03.2024; STJ, REsp 1814871/SP, j. 26.04.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8010268-54.2026.8.05.0000
, oriundos do MM. Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Agravante
BANCO BRADESCO S/A
e como Agravado
FRANCISCO CUNHA BRAMONT
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo de Instrumento e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA